Tribunal: TJBA
Processo: 8011130-52.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011130-52.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA, LEONARDO DE ALMEIDA AZI

APELADO: JDR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

PJ05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA MERCANTIL. MATERIAIS MÉDICOS. COBRANÇA DE DÍVIDA HOSPITALAR. GLOSA DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INOPONIBILIDADE AO FORNECEDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Hospital das Clínicas de Alagoinhas S.A. contra sentença que, em ação de cobrança movida por empresa fornecedora de materiais médicos, julgou procedente o pedido inicial para condenar o nosocômio ao pagamento integral de faturas decorrentes de fornecimento mercantil de insumos. O hospital recorrente sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova pericial e testemunhal, e busca a reforma do mérito sob o argumento de que o inadimplemento é justificado pela glosa técnica realizada pelas operadoras de planos de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, após requerimento genérico de provas e ausência de especificação objetiva de sua utilidade, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a glosa efetuada por operadora de plano de saúde em auditoria técnica constitui fato impeditivo do direito de crédito do fornecedor de materiais médicos, à luz da autonomia das obrigações e do princípio da relatividade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado, na condição de destinatário final da prova, possui o dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o livre convencimento motivado, nos termos do art. 370 do CPC. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar provas, limita-se a formular requerimento genérico sem demonstrar a pertinência objetiva da diligência para o deslinde de matéria eminentemente jurídica.

4. O contrato de compra e venda mercantil de materiais médicos é negócio jurídico bilateral, oneroso e sinalagmático, aperfeiçoando-se com o acordo sobre o objeto e o preço e a efetiva entrega das mercadorias. A obrigação de pagar o preço pelo comprador é autônoma e não se subordina ao êxito do faturamento do hospital perante terceiros (planos de saúde), sob pena de transferência indevida do risco da atividade econômica ao fornecedor.

5. Pelo princípio da relatividade dos efeitos contratuais, as glosas efetuadas por operadoras de saúde em auditorias administrativas são inoponíveis ao terceiro fornecedor que cumpriu integralmente sua prestação. Tais recusas de cobertura caracterizam-se como fortuito interno e risco exclusivo da gestão hospitalar, não afastando a liquidez e a exigibilidade das notas fiscais de venda mercantil devidamente comprovadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento: "1. O requerimento genérico de provas, desacompanhado de especificação objetiva de sua utilidade, acarreta preclusão e autoriza o julgamento antecipado, não configurando cerceamento de defesa. 2. A glosa técnica realizada por operadora de plano de saúde constitui risco da atividade hospitalar e é inoponível ao fornecedor de materiais médicos, cuja obrigação de receber o preço decorre da autonomia do contrato de compra e venda mercantil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº
8011130-52.2022.8.05.0004
, oriundos da
3ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/Ba
, em que figuram como parte apelante
HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS S.A

e como parte apelada
JDR COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça